Tribunal: TJMT
Processo: 0001710-89.2016.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001710-89.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSIANE LABORAO - CPF: 028.362.061-79 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, EXAMES E ACOMPANHAMENTO MÉDICO – DIREITO À SAÚDE – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.

Deve se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao artigo 85, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível/Remessa Necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
Rosiane Laborão
,
representada por seus patronos particulares
, julgou procedente a demanda, a fim de determinar que o apelante forneça gratuitamente, a parte requerente, todos os recursos necessários para viabilizar o seu tratamento de saúde nos termos da inicial, quer seja o fornecimento de procedimento cirúrgico, remédios, transporte, consultas, exames, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao tratamento, independentemente de novas determinações judiciais.

O Estado de Mato Grosso apela da sentença, pugnado, única e exclusivamente, a diminuição do valor das verbas honorárias de sucumbências. (Id. 8090386).

Sem contrarrazões
.
(Id. 8090389 ).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, foi por
não denotar interesse público justificador da intervenção ministerial do capítulo da sentença atinente a condenação em pagar honorários advocatícios, pois se trata de questão patrimonial que diz respeito a entidades públicas, opinando apenas pela manutenção integral da sentença, em sede de reexame necessário. (Id. 8297954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível/Remessa Necessária, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, interposta em face do apelante, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, confirmando a liminar, condenando-o a fornecer procedimento cirúrgico
,
exames, remédios, transporte, consultas, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao tratamento, independentemente de novas determinações judiciais à
Sra. Rosiane Laborão
,
representada por seus patronos particulares
,
em razão do seu diagnóstico de “queimadura de segundo e terceiro grau”, e suas consequências.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

“[...]
Diante do acima exposto, ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO
totalmente
PROCEDENTE o pedido da parte autora, confirmando a Tutela antecipada, para DETERMINAR que os requeridos FORNEÇAM gratuitamente, a parte requerente, todos os recursos necessários para viabilizar o seu tratamento de saúde nos termos da inicial, quer sejam o fornecimento de procedimentos cirúrgicos, remédios, transporte, consultas, exames, internações ou outras medidas que possam dar efetividade ao TRATAMENTO, independentemente de novas determinações judiciais.

CONDENO o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários Advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais), nos Termos do artigo 85, § 3°, do CPC
.
[...]”

Irresignado, o Estado apela da sentença, pugnado, única e exclusivamente, a diminuição do valor das verbas honorárias de sucumbências.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que não comporta divergência o fato de que o direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196); que traduz um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, o que inclui o Estado recorrente.

“In casu”
, vislumbra-se que a apelada, sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus, e em detrimento da situação, pouco a pouco foi perdendo o movimento de seus braços e de seu pescoço, em decorrência da retração de seus membros, de modo que, conforme aponta o relatório médico Dro Carlos A. Maranhão, CRM/MT 2430 (Id. 8090286), “
a demora para a execução da correção dificultava cada vez mais a realização dos movimentos.”,
razão pela qual necessitava do procedimento cirúrgico.

Há prova da necessidade da apelada realizar o referido tratamento, conforme receituário médico, bem como de sua hipossuficiência (Id. 8090292).

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

Verifica-se que o objetivo imediato do pedido da autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, por meio do tratamento pleiteado, necessário à sua saúde, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7° da Lei n° 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Ademais, a Constituição, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.

Nesse sentido, deve ser prioridade do Estado (Latu Sensu) a garantia da vida de seus cidadãos, sendo, portanto, incontestável, o seu dever de prover as condições de sobrevivência, jamais podendo desamparar o enfermo, mormente quando em risco de vida, por demora na realização de um procedimento pleiteado.

Desse modo, no que tange ao reconhecimento do direito à saúde, a sentença é irretocável.

Quanto as razões recursais do Estado de Mato Grosso, no tocante a redução do valor de horários sucumbenciais devidos aos patronos da apelada, verifica-se que foram arbitrados no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), com fulcro no §3o do art. 85 do CPC/2015.

Os honorários advocatícios decorrem dos princípios da causalidade e da sucumbência, nos termos do art. 85, “caput”, do CPC/2015.

Por certo, com a resistência à pretensão da autora, o ente público demandado deu causa ao aforamento da ação – princípio da causalidade – provocando a participação da patrona da parte autora –
in casu
, assistida por advogada particular – que, ao final, sagrou-se vitoriosa, com a consequente sucumbência do ente estatal – princípio da sucumbência.

Assim, pela participação e sucesso no processo, a patrona da demandante deve ser remunerada, em valor condizente com a dignidade da profissão, tendo em vista o caráter alimentar da verba
, devendo o Estado, ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, conforme prolação da sentença de mérito.

Contudo, entendo que o valor arbitrado
(R$ 1.500,00 no total)
revela-se excessivo. Isso porque, se é verdade que os honorários não devem ser arbitrados em valor irrisório, também o é que devem ser fixados de forma comedida, especialmente quando o condenado é a Fazenda Pública.

É a jurisprudência,
in verbis:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDIO – IDOSO DIAGNOSTICADO COM CORONARIOPATIA OBSTRUTIVA MULTIARTERIAL GRAVE NA CONONÁRIA DIREITA – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 – OBSERVÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, ART. 196).
Deve se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao Artigo 85, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
.
(N.U 0018278-38.2015.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)” [Destaquei].

Nesse sentido,
levando em consideração as diretrizes do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil/2015, sobretudo a natureza singela da causa, o valor atribuído a esta, o tempo de tramitação do feito e, ainda, o trabalho profissional exigido, reputo necessária e pertinente
a redução dos honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso à patrona da autora para R$ 1.000,00

(um mil reais).

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de minorar a verba honorária devida à procuradora da parte autora para o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais).

Em sede de Reexame,
RETIFICO EM PARTE
a sentença, nos termos do provimento do apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020